Tribunal: STF
Processo: AI 732358
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 
   ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É incabível a inovação de 
   fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não 
   foi objeto de recurso extraordinário. 
II - O acórdão recorrido 
   encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido 
   de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar.
III - 
   Agravo regimental improvido.